Tribunal: CARF
Processo: 10580.720487/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720487/2009-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.292 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”, por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo da
exigência o valor correspondente aos juros moratórios/compensatórios.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720487/2009-67
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720487/2009-67

Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de
2005, 2006 e 2007, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a
reclassificação, como tributáveis, de rendimentos declarados como isentos, recebidos do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003.
A citada verba corresponde a diferenças de remuneração verificadas quando da
conversão de Cruzeiro Real para URV, em 1994. Em diligência, a DRJ de Salvador/BA solicitou
a aplicação da forma de cálculo determinada pelo Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, aprovado
pelo Ministro da Fazenda no DOU de 11/05/2009, que dispõe sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, levando em conta as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
os rendimentos, sendo o cálculo mensal e não global.
Tal diligência restou prejudicada, com a edição do Parecer PGFN/CRJ/No
2.331/2010, de 26 de outubro de 2010, que concluiu pela suspensão das medidas propostas pelo
Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009, até que a questão fosse apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 18/02/2014, prolatando-se o Acórdão 2101-
002.388 (e-fls. 192 a 198), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO RETIFICADO QUANTO ÀS ALÍQUOTAS E BASE
DE
CÁLCULO,
APÓS
O
PRAZO
DE
CINCO
ANOS.
DECADÊNCIA
RECONHECIDA.
Deve-se reconhecer a decadência quando o auto de infração foi retificado quanto às
alíquotas e base de cálculo após o prazo de cinco anos a que se refere o artigo 150, §4.0,
do CTN.
Decadência reconhecida quanto ao ano-calendário de 2004.
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS COMO
ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. LEGITIMIDADE
ATIVA DA UNIÃO.
A União tem legitimidade ativa para cobrar o imposto de renda da pessoa física nas
hipóteses em que o Estado não tenha efetuado a retenção na fonte.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS NÃO SUBMETIDOS À
TRIBUTAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do Parecer Normativo SRF n.o 01, de 24 de setembro de 2002, verificada a
falta de retenção pela fonte pagadora antes da data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual, passa-se a exigir do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, nos casos em que este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
indenizatória.
Precedentes do STF e do STJ.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720487/2009-67

O erro escusável do Recorrente justifica a exclusão da multa de ofício (Súmula CARF
73).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os Membros do Colegiado, por maioria de votos, em reconhecer a
decadência do lançamento relativo ao ano-calendário de 2004 e afastar as demais
preliminares, vencido o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que votou por
afastar também a decadência no período. No mérito, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para afastar a aplicação de multa de ofício,
por aplicação da Súmula CARF n° 73.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 27/02/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 199) e, em 12/03/2014 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 216),
a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 200 a 215, com fundamento no art. 67,
do Anexo II, da Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, buscando rediscutir a natureza do
vício que invalidou lançamento anterior.
Ao Recurso Especial foi negado seguimento, conforme despacho de 22/08/2014
(e-fls. 218 a 221), o que foi mantido pelo Despacho de Reexame de e-fls. 222.
Cientificada do acórdão em 29/10/2014 (AR de e-fls. 230), a Contribuinte
interpôs o Recurso Especial de e-fls. 232 a 266, em 13/11/2014 (Termo de Juntada de e-fls. 310),
com fundamento nos art. 64, inciso II, e 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 256, de 2009 (RICARF), vigente à época, visando rediscutir diversas
matérias.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
24/04/2015 (fls. 314 a 319), o que foi mantido pelo Despacho de Reexame de e-fls. 320 a 321,
admitindo-se a rediscussão das seguintes matérias:
- URV – parcelas de natureza indenizatória; e
-
não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios.
Quanto às matérias que obtiveram seguimento, a Contribuinte apresenta as
seguintes alegações:
Natureza jurídica das parcelas
- o acórdão recorrido apenas excluiu a multa de ofício do lançamento realizado
para os exercícios de 2005 a 2007, mantendo integralmente a exigência do Imposto de Renda,
desconsiderando os argumentos defensivos, em especial aquele relativo à natureza indenizatória
de tal parcela (transcreve trechos de parecer do Procurador do Estado da Bahia Jorge Salomão
Oliveira dos Santos);
- a decisão recorrida também contradiz o quanto já foi decidido pela 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara do CARF, quando analisou idêntico assunto, tendo concluído pelo
caráter indenizatório da parcela recebida a título de URV (Acórdão n° 2102-01.746);
- pode-se ver, portanto, que a autuação em exame não se sustenta juridicamente,
pelo que deveria ser julgada improcedente, na linha das decisões já exaradas por este próprio
Conselho de Contribuintes.
Incidência de IR sobre juros compensatórios
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720487/2009-67

- a Fiscalização levou em consideração todo o valor recebido pela contribuinte
(URV, juros e correção);
- da mesma forma que não há incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento
de URV (por ser verba de natureza indenizatória), é assente o entendimento da doutrina e da
jurisprudência, de que não há incidência de IR sobre os juros moratórios;
- apresenta doutrina de Sacha Calmon, segundo o qual a os juros de mora possui
natureza indenizatória;
- o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento, no sentido da não
incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, em virtude de sua natureza
indenizatória, independentemente da natureza do principal (REsp 1037452/SC, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, DJ 10/06/2008);
- nesse contexto, diante do posicionamento pacificado e reiterado do STJ, mister
se faz a aplicação do art. 62-A, do RICARF;
- assevere-se que a 2.a Turma Especial da 2.a Câmara do CARF, no julgamento de
caso idêntico ao presente, envolvendo IR sobre URV/juros de mora recebidos por Magistrados
do Estado baiano, aplicou o RICARF, reconhecendo a não incidência do Imposto de Renda sobre
o juros de mora (Acordão 2802-001.716);
- imperioso se faz salientar que a Contribuinte em nenhum momento requereu o
afastamento da aplicação dos juros de mora, mas apenas e tão somente o reconhecimento da não
incidência do Imposto de Renda sobre os valores por ele percebidos a esse título, na linha do
quanto decidido pelo STJ;
- cumpre destacar as esclarecedoras e bem fundamentadas conclusões fornecidas
pelo parecer do jurista Marco Aurélio Greco, cuja íntegra foi juntada, tendo tal estudo sido
empreendido em resposta à consulta formulada pelas Associações de Classe dos Membros do
Ministério Público, dos Tribunais de Contas e da Magistratura do Estado da Bahia;
- o citado doutrinador se debruçou sobre todos os temas jurídicos até aqui
abordados, seja para concluir pela Constitucionalidade da Lei Estadual n° 8.730, de 2003, ou
pela total ilegitimidade da União para cobrar e autuar os agentes estaduais pelo não recolhimento
do Imposto de Renda, verba esta de titularidade exclusiva do Estado da Bahia;
- registre-se que a Contribuinte nada mais está requerendo que o cumprimento do
quanto determina o próprio RICARF, sendo temerário o prosseguimento da exigência fiscal nos
termos em que se encontra, pois seu caminho lógico na esfera judicial será a nulidade, gerando
desnecessária e prejudicial sucumbência para a Fazenda Nacional.
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 28/03/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 329) e, na mesma data, foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 330 a
337 (Despacho de Encaminhamento de fls. 338), contendo os seguintes argumentos:
Natureza jurídica da verba paga
- abono variável foi instituído inicialmente para os membros da Magistratura
Federal, nos termos da Lei no 9.655, de 1998, alterada pela Lei 10.474, de 2002;
- em 27 de junho de 2002, foi editada a Lei no 10.477, que, dispondo sobre a
remuneração do Ministério Público da União, estendeu o abono variável concedido aos membros
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720487/2009-67

da Magistratura Federal, bem como a forma de cálculo e pagamento, aos membros do Ministério
Público da União;
- em 12 de dezembro de 2002, o Presidente do Supremo Tribunal Federal editou a
Resolução no 245, que previu que o abono variável possui natureza indenizatória;
- na mesma linha do quanto decidido administrativamente pelo Supremo Tribunal
Federal, o Procurador-Geral da República, onze dias depois, em 23 de dezembro de 2002, emitiu
despacho (Proc. Adm. no 1.00.000.011735/2002), estendendo a interpretação contida na
Resolução no 245, de 2002, ao abono variável concedido aos membros do Ministério Público da
União;
- após essa sequência de leis e despachos, vieram dois Pareceres da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN – (Parecer 529/2003 e 923/2003) que reconheceram a não
incidência tributária sobre o abono variável percebido pelos membros da Magistratura e
Ministério Público Federal;
- ocorre que a Contribuinte não integra o quadro de nenhuma das duas carreiras;
referidos Pareceres reconheceram a não incidência tributária apenas aos membros da
Magistratura e Ministério Público Federal, conforme os estritos limites traçados pela Resolução
245 do Supremo Tribunal Federal;
- não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, talvez fosse possível
cogitar tal hipótese se, por exemplo, uma vez reconhecida a não incidência para os membros da
carreira do Ministério Público Federal, algum Procurador da República porventura fosse
excluído do benefício sem motivo aparente;
- nesse contexto, seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois
estaríamos diante de situações iguais sendo tratadas de forma distinta, porém não é esse o caso
dos autos, pois, reitere-se, o Contribuinte integra a carreira do Ministério Público do Estado da
Bahia;
- ademais, é de conhecimento geral que o crédito tributário representa o interesse
público e, nessa condição, é tutelado desde a Carta Constitucional (§ 6o, do art. 150) e demais
diplomas de legais (a exemplo dos arts. 97 e 111, do Código Tributário Nacional);
- a pretensão da Contribuinte, portanto, implica evidente ofensa aos artigos
mencionados;
- com efeito, nenhuma das leis que dispõem sobre o tema ora tratado (Leis nos
9.655, de 1998, 10.474, de 2002 e 10.477, de 2002) exime a tributação de imposto de renda
sobre a parcela discutida, não há nenhum dispositivo nesse sentido; tratam-se de leis limitadas a
instituir o abono variável e sua forma de cálculo, somente isso, não há nenhuma norma sobre a
tributação;
- ainda que essas leis dispusessem sobre a não incidência de IRPF sobre o abono
variável, deve-se guardar obediência ao artigo 111 do Código Tributário Nacional, no sentido de
que todo dispositivo legal que disponha sobre isenção, suspensão, exclusão de crédito tributário
deve receber interpretação restritiva, portanto, descabido, conferir às leis mencionadas alcance
que não contêm;
- é bom que se diga que não há impedimento a que a lei estadual faça referência à
lei federal, desde que não haja invasão das esferas de competência constitucionalmente
delimitadas;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720487/2009-67

- mesmo que a lei estadual dispusesse sobre a incidência de IRPF, estaria
disciplinando matéria afeta à União, o que viola o artigo 153, III da Constituição Federal e
aceitar essa possibilidade significaria evidente ofensa à lei tributária;
- registre-se que a pretensão da Contribuinte também viola a lei tributária,
sobretudo se considerado o artigo 3o da Lei 7.713, de 1988;
- o legislador foi claro ao determinar a incidência de IRPF sobre o rendimento
bruto, ressalvado o teor dos artigos 9o a 14 da mesma Lei, em que não consta qualquer referência
ao abono discutido no caso em apreço;
- ademais, pouco importa a denominação da parcela tributada, se títulos, direitos,
origem, bastando que haja benefício do contribuinte de qualquer forma e a qualquer título;
Dos juros de mora incidentes sobre a verba recebida
- de acordo com a doutrina civilista, corporificada no magistério de Orlando
Gomes1, os juros de mora representam uma presunção de indenização mínima, baseada em uma
estimativa daquilo que o capital renderia caso estivesse em poder do credor;
- com esteio nesse pensamento, infere-se que os juros moratórios têm o caráter de
lucros cessantes (indenização-compensação), representando algo que o credor deixou de ganhar.
É o que se presume que seria o rendimento mínimo do credor se dispusesse do capital;
- o Professor Sérgio Cavalieri Filho robustece ainda mais a conexão entre os juros
de mora e a definição de lucro cessante, por entender ser este a perda do ganho esperável, o que
corresponde, na exata medida, com o que Orlando Gomes vislumbrou nos juros de mora: a
privação de um ganho esperável;
- nessa linha de interpretação, lucro cessante é também a diminuição potencial do
patrimônio, isto é, é a expectativa de redução de algo que ainda não se incorporou ao patrimônio.
Se é potencial, por óbvio, é porque de minoração do patrimônio não se trata;
- portanto, a configuração dos juros de mora é a de lucros cessantes, pois não
traduzem reparação de patrimônio lesado ou diminuído, mas compensação por algo que se
deixou de ganhar, compensação de verba ainda não incorporada ao patrimônio;
- a par da qualificação dos juros de mora como lucros cessantes, o que mais
importa para o deslinde da equação é perscrutar o impacto de tal conceituação sobre a hipótese
de incidência do imposto de renda;
- considerando a natureza de lucros cessantes, os juros de mora simbolizam
acréscimo patrimonial sobre o qual incide imposto de renda;
- ora, se os lucros cessantes representam o retorno de um ganho esperável, porém
não percebido, acarretando a compensação de verba que não estava ainda inserida no patrimônio
do particular, é inegável a sua natureza de riqueza nova, de acréscimo patrimonial;
- dessa forma, se os juros de mora acarretam acréscimo patrimonial, somente
poderia haver a exclusão da incidência do imposto de renda pelo seu recebimento se fosse criada
uma hipótese legal de isenção;
- todavia, as leis que criaram isenções para o Imposto de Renda no caso de
recebimento de algumas indenizações, seja no Art. 39 do RIR/99 (Decreto n.o 3.000/99) ou no
Art. 6o da Lei 7.713, de 1988, não concederam esse benefício fiscal para o caso de recebimento
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720487/2009-67

de juros de mora e as hipóteses nelas previstas não podem ser interpretadas extensivamente com
a finalidade de abranger outra verba, em face do óbice previsto no Art. 111, II do CTN;
- nem mesmo o art. 6o, inciso V da Lei 7.713/883 permite concluir que há isenção
de imposto de renda in casu;
- frise-se: não há essa isenção, porque o referido dispositivo isenta do IR apenas
as indenizações pagas em razão da rescisão do contrato de trabalho e os juros de mora aqui
discutidos não têm como fato jurídico a rescisão do contrato de trabalho;
- ademais, cumpre relembrar a previsão constante do parágrafo único do art. 16 da
Lei 4.506, de 1964, que declarou expressamente que os juros de mora recebidos pelo atraso no
pagamento de verbas trabalhistas devem ser classificados como rendimentos de trabalho
assalariado, atraindo, assim, a incidência do tributo em comento (Art. 43, I do CTN);
- ainda, o inciso VI do art. 55 do Decreto no. 3.000, de 1999, estabelece que deve
incidir Imposto de Renda sobre os juros e indenizações por lucros cessantes;
- imperioso registrar que, no caso específico dos juros de mora recebidos por
atraso no pagamento de verba fixada em decisão judicial e quaisquer outras indenizações, há
outra previsão legal extremamente relevante, que complementa as disposições normativas acima
mencionadas;
- trata-se do inciso XIV do art. 55 do RIR/99, que estabelece que os juros de mora
nesses casos sofrem a incidência do Imposto de Renda, salvo se corresponderem a rendimentos
isentos ou não tributáveis;
- verifica-se em nosso ordenamento norma expressa no sentido de que os juros de
mora recebidos pelo atraso no pagamento de verbas trabalhistas devem ser classificados como
rendimentos de trabalho assalariado, atraindo, assim, a incidência do tributo em comento, exceto
se a verba principal não atrair a incidência do Imposto.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, na parte em que
teve seguimento, atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a
título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, em decorrência da Lei
Estadual da Bahia no 8.730, de 2003.
As matérias admitidas à rediscussão são:
- URV – parcelas de natureza indenizatória; e
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720487/2009-67

-
não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios.
A primeira matéria não é nova neste Colegiado.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais, verificadas na conversão
da remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais valores
referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse passo, o objetivo da
ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar à Contribuinte aquilo que
antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário, portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art. 43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação
do Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei no 7.713,
de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à
baila o fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela Lei no
10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720487/2009-67

PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba em tela não estaria
sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se
referem especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à verba
recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF
sobre a natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento daquela Corte
e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem distintos dos de uma
resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do STF nunca vinculou a
Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em
relação aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer é claro
quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento dessa
mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou perda de direito,
ele tem natureza indenizatória.
Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o entendimento do STF,
manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao abono variável e
provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002,
acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o
Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono previsto no
art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à
diferença de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de
voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono variável
tratado na Resolução e as diferenças de URV:
TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual
em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720487/2009-67

2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...) (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para
verbas distintas, concedidas a outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre
literalmente, conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o
emprego da analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal própria, o que
ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Quanto à alegação calcada na jurisprudência do CARF, ressalte-se que as verbas
ora analisadas já foram objeto de inúmeros julgados proferidos pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, dentre os quais o recente Acórdão no 9202-009.164, de 21/10/2020, em que se
deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente
pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas “diferenças de
URV”, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
Assim, ao Recurso Especial deve ser negado provimento, relativamente a esta
primeira matéria.
Quanto à segunda matéria - não incidência de IR sobre os juros
moratórios/compensatórios - o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não
incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720487/2009-67

atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da
decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88
do art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927,
§ 3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Destarte, é de se dar provimento ao recurso, no que tange a esta segunda matéria.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720487/2009-67

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do tributo os juros
moratórios/compensatórios.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital